Tribunal: CARF
Processo: 15504.726261/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726261/2019-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.369 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CONCEICAO BICALHO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA No 63 DO CARF.
Para gozo de isenção do imposto de renda pelos portadores de moléstia grave,
os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-009.367, de 12 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 15504.726212/2019-35, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726261/2019-78
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726261/2019-78

Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário, relativo à Notificação de Lançamento em decorrência da revisão da
Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
Foram apuradas as seguintes infrações: (i) Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia
Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado"; (ii) Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica; (iii) Compensação Indevida de Imposto Complementar; e (iv) Compensação
Indevida De Imposto De Renda Retido Na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos
Por Moléstia Grave Ou Acidente Em Serviço – Não Comprovação Da Moléstia Ou Sua
Condição De Aposentado, Pensionista, Ou Reformado Ou Não Comprovação Da Retenção Do
Imposto De Renda Na Fonte Sobre Rendimentos Isentos.
O acórdão recorrido considerou, quanto à primeira infração, que o laudo emitido,
portanto, não comprova que a contribuinte, apesar de portadora de Alzheimer, estava com
alienação mental no ano em questão”. Também sustenta que não há prova que a Recorrente era
aposentada à época dos fatos.
Quanto à segunda infração, que “a contribuinte, regularmente intimada pela
Autoridade Fiscal, não apresentou nenhum documento comprobatório dos recolhimentos da
contribuição previdenciária declarada”.
Em relação à terceira, que “regularmente intimada pela Autoridade Fiscal, a
contribuinte não apresentou nenhum documento comprobatório dos recolhimentos declarados a
título de carnê leão (código 0190)”.
Por fim, em relação à quarta infração, considerou-se “que conforme visto na
análise da primeira infração, os rendimentos recebidos da Funcef e da Caixa Econômica
Federal foram mesmo indevidamente considerados como isentos de imposto de renda”.
Interposto Recurso Voluntário, em que a Recorrente sustenta, em síntese, o
acometimento da moléstia grave na competência do lançamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço o recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Passo a analisar a primeira e a quarta infração do Auto de Infração, a
saber:
Primeira infração: Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por Moléstia
Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista ou Reformado", no valor de R$ 218.743,51.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726261/2019-78

Quarta infração: Compensação Indevida De Imposto De Renda Retido
Na Fonte Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos Por Moléstia
Grave Ou Acidente Em Serviço – Não Comprovação Da Moléstia Ou
Sua Condição De Aposentado, Pensionista, Ou Reformado Ou Não
Comprovação Da Retenção Do Imposto De Renda Na Fonte Sobre
Rendimentos Isentos, no valor de R$ 896,00.
Para a incidência da isenção constante dos incisos XIV e XXI, art. 6o, da
Lei n.o 7.713/88 é indispensável a presença dos seguintes requisitos
cumulativos: (i) recebimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão; (ii) ser a moléstia comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e (iii) que a doença
diagnosticada esteja incluída no rol das moléstias relacionadas no
parágrafo II, do art. 6o da IN RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014.
Nesse sentido, é a Súmula CARF n.o 63:
“Súmula no 63 – Para gozo de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada pro laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
O acórdão recorrido reconheceu – entendimento que adiro – que o laudo
apresentado pela Recorrente preenche o requisito legal, posto que
emitido por serviço médico oficial da União. É que a “Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares (EBSERH), consoante se infere da análise do
Decreto no 7.661/2011, é uma empresa pública contratada pela
Universidade Federal de Minas Gerais para, entre outras coisas,
participar da gestão do Hospital das Clínicas”. O Hospital das Clínicas,
por sua vez, é uma filial da autarquia Universidade Federal de Minas
Gerais, sendo, portanto, uma autarquia.
O acórdão recorrido não considerou a presença, todavia, da moléstia
grave relacionada no parágrafo II, do art. 6o da IN RFB no 1.500, de 29 de
outubro de 2014.
É que nesse rol de doenças apresentadas no parágrafo II, do artigo 6o da
IN, observe-se não consta Alzheimer, mas sim alienação mental. Nesse
sentido, entendeu a DRJ que o laudo emitido, portanto, não comprova
que a contribuinte, apesar de portadora de Alzheimer, estava com
alienação mental já em 2015, inclusive.
A Recorrente apresentou na Impugnação e neste Recurso Voluntário
prova que veio, inclusive, a ser interditada (e-fls. 92 e seguintes). Aliás, o
curador da Recorrente quem pratica os atos processuais no âmbito deste
procedimento.
Não obstante esses documentos, não se é possível provar a necessária
alienação mental decorrente do Alzheimer, no ano-calendário de 2015. É
que a interdição da Recorrente ocorreu em 2018, e a ação judicial
correspondente foi proposta em 2017, pelo que ausente carga probatória
suficiente para caracterizar a moléstia grave que conduza à isenção legal.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726261/2019-78

É de se observar que também subsiste dúvida quanto ao preenchimento
do requisito de serem os recebimentos de 2015 provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão.
Como observado no acórdão recorrido, “reforça o entendimento,
consoante DIRF entregue pela Caixa Econômica Federal, o fato de a
autuada ter recebido R$ 54.527,22 em 2015, decorrentes do trabalho
assalariado”.
Portanto, diante da insubsistência probatória, é que afasto a pretensão da
Recorrente.
Quanto à segunda infração: Dedução Indevida de Previdência Oficial
Relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$
2.063,00; e terceira infração: Compensação Indevida de Imposto
Complementar no valor de R$ 1.601,58, adiro integralmente ao acórdão
recorrido:
19. A segunda infração apontada na notificação de lançamento foi “Dedução
Indevida de Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 2.063,00”.
19.1. A contribuinte, regularmente intimada pela Autoridade Fiscal, não
apresentou
nenhum
documento
comprobatório
dos
recolhimentos
da
contribuição previdenciária declarada.
20. Com vistas a desconstituir a infração, a autuada na impugnação disse que
cometeu erro no preenchimento da Declaração de Ajuste Anual: “o valor deve
ser considerado como dedução de outra natureza. Todavia, não apresentou
novamente nenhum documento que explicasse a alegação.
21. Considerando os termos e documentos constantes na impugnação, a dedução
indevida de previdência oficial no valor de R$ 2.063,00, apurada na notificação
de lançamento, restou ratificada.
22. A terceira infração apresentada na notificação de lançamento foi
Compensação Indevida de Imposto Complementar no valor de R$ 1.601,58
22.1. Regularmente intimada pela Autoridade Fiscal, a contribuinte não
apresentou nenhum documento comprobatório dos recolhimentos declarados a
título de carnê leão (código 0190).
23. Com vistas a desconstituir a infração, a autuada limitou-se na impugnação a
dizer:”O valor contestado refere-se ao recolhimento de imposto complementar
efetuado ao longo dos meses de janeiro a dezembro do ano-calendário”. Não
apresentou novamente nenhum documento que comprovasse a alegação.
24. Considerando os termos e documentos constantes na impugnação, a
compensação indevida de imposto complementar no valor de R$ 1.601,58,
apurada na notificação de lançamento, restou ratificada.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.726261/2019-78

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital